Tribunal: TJMT
Processo: 1010451-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010451-89.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
CLEIDE MARA LEOCÁDIO DA SILVA
AGRAVADO(S):
CHRISTOPHE DANIEL DENIS BARDON, JULIENNE SOMMER BARDON, MANOEL DRESCH, ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO e BAXIRA OKDE CARVALHO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão da tutela de urgência, interposto por CLEIDE MARA LEOCÁDIO DA SILVA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel e Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência no 2645-79.2019.811.0024, proposta em face de CHRISTOPHE DANIEL DENIS BARDON, JULIENNE SOMMER BARDON, MANOEL DRESCH, ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO e BAXIRA OKDE CARVALHO, que indeferiu a tutela de urgência, onde a agravante pretendia que fosse determinado o arbitramento de aluguel no importe de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sendo 50% para a autora, cujo valor atual seria R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor este a ser pago à autora durante todo o trâmite dessa ação e da ação de divisão e extinção de condomínio (Autos no. 5932-21.2017.811.0024), desde sua citação até que seja extinto o condomínio.
Discorre a agravante que a tutela foi indeferida “sob o argumento de que não houve comprovação de propriedade do imóvel”.
Alega que “A mencionada ação foi proposta em apenso aos Autos no. 5932-21.2017.811.0024 - Ação de Divisão e Extinção de Condomínio, visando o arbitramento de aluguel, uma vez que os agravados usufruem de 100% do imóvel, não permitindo que a agravante, que possui 50% da propriedade, goze dos seus direitos de proprietária” (sic).
Ressalta que “pode-se verificar, nos documentos que compõem o instrumento deste agravo e das razões aduzidas na petição inicial, que a agravante, diante do indeferimento do arbitramento de aluguel, continuará a sofrer danos de difícil reparação caso não seja concedida a antecipação da tutela jurisdicional”.
Anota que estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, “a verossimilhança das alegações, porquanto comprovada a propriedade do imóvel e o periculum in mora” (sic).
Com base no exposto, pugna concessão da tutela recursal “para determinar o imediato arbitramento de aluguel, sob pena de multa diária, sendo ao final DADO PROVIMENTO AO RECURSO, reformando integralmente a decisão agravada, para que seja concedida a liminar, sobretudo porque resta indubitavelmente comprovado nos autos que a agravante é proprietária de metade do imóvel objeto desta lide” (sic).
Instruiu o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).
Agravante beneficiária da assistência judiciária (Id. 42677466 - fl. 40).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Vislumbra-se que à agravante foi concedida a gratuidade da justiça pelo juízo de primeiro grau. Sendo assim, considero estendida a gratuidade nesta seara recursal.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o processo de origem trata de ação onde a agravante diz-se proprietária de 50% de uma área rural denominada “Fazenda Paredão da Serra”, localizada no município de Chapada dos Guimarães, a qual é objeto de Ação de Divisão e Extinção de Condomínio, que está sendo aproveitada somente pelos outros condôminos desde o ano de 2.012. Por isso, requer, de imediato, o pagamento do aluguel correspondente, que diz ser de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais.
O artigo 1.019, inciso I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão antecipatória almejada.
Isto porque, o deferimento da medida, neste momento, não se mostra recomendável, notadamente em face da existência de diversas questões importantes que carecem de dilação como, por exemplo, a natureza jurídica do valor estipulado a título de aluguel, a comprovação indene de dúvidas da propriedade da área, se houve ou não cessão da área para que os réus trabalhassem/usufruíssem dela, etc.
Dessa forma, na espécie, não se identifica abusividade, ilegalidade ou teratologia a macular a decisão agravada.
O magistrado de origem ao assentar a ausência de razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, direcionou-se corretamente ao indeferir a tutela provisória pleiteada na inicial, visto não atendidos os requisitos autorizadores.
Ademais, a própria agravante alega que “está sofrendo prejuízo desde 2012, já que não pode gozar do imóvel” (sic - Id. 42677457, fl. 05); o que demonstra a ausência do periculum in mora, uma vez que a situação perdura há aproximados 08 (oito) anos.
De mais a mais, não se trata de uma questão irreversível, pois caso ao final venha a ser reconhecido o direito da agravante, este está assegurado judicialmente com seus consectários legais.
Nessa senda, a um primeiro olhar, constata-se que a fraca instrução probatória existente não permite o deferimento almejado, carecendo, pois, de aprofundamento na questão por meio de outros elementos que virão aos autos, especialmente com as contrarrazões da parte adversa e eventuais outros documentos que serão apresentados.
Desta forma, INDEFIRO a tutela recursal vindicada.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderão juntar a documentação que entenderem conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora